Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603469-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. PAGAMENTO DE
JUROS E MULTA DECORRENTES DE
ATRASOS. VEDAÇÃO. RECURSOS
P Ú B L I C O S .
R E S T I T U I Ç Ã O .
DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS. INEXISTÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
R E S S A L V A .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
Num. 43785819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação é
oriunda do partido no qual filiado o
candidato, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

3. Nos termos do artigo 37 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, os recursos
provenientes do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas não poderão ser utilizados para
pagamento de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou
juros, ou para pagamento de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais.

4. O equívoco no registro de informações
no SPCE, quando não obstar a apreciação
das contas e for em valor diminuto, não
enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

5. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram a

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603469-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- THAIS D AGOSTINI - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 THAIS D AGOSTINI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
THAIS D AGOSTINI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785819
14/12/2023
10:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.005

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603469-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 THAIS D AGOSTINI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: THAIS D AGOSTINI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. PAGAMENTO DE
JUROS E MULTA DECORRENTES DE
ATRASOS. VEDAÇÃO. RECURSOS
P Ú B L I C O S .
R E S T I T U I Ç Ã O .
DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS. INEXISTÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
R E S S A L V A .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
Num. 43785819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação é
oriunda do partido no qual filiado o
candidato, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

3. Nos termos do artigo 37 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, os recursos
provenientes do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas não poderão ser utilizados para
pagamento de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou
juros, ou para pagamento de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais.

4. O equívoco no registro de informações
no SPCE, quando não obstar a apreciação
das contas e for em valor diminuto, não
enseja, por si só, a desaprovação das
contas.

5. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

7. No presente caso, as irregularidades
representam menos de 10% dos recursos
movimentados na campanha, sendo
possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedentes do TSE.
Num. 43785819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por THAIS
D'AGOSTINI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PSB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453209).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43645577).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43654960) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43655487 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43728391).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43732533).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43785819 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 166.557,00,
na seguinte proporção:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.661 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha (item 1.2);

ii) inconsistência na despesa paga com FEFC (item 7);

iii) omissão de receita (item 8.1); e

iv) omissão na prestação parcial (item 9.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha:

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
Num. 43785819 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Num. 43785819 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da
omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta
Num. 43785819 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

ii) Inconsistência na despesa paga com FEFC:

Apontou o parecer conclusivo sobre a presente irregularidade (id. 43728391):

Depreende-se que houve cobrança de multa por atraso no pagamento no
montante de R$ 97,65, multa paga pela candidata com recursos do FEFC.

Ocorre que o artigo 37 da Resolução TSE 23.607/2019 veda tal conduta, nos
seguintes termos:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais.

Parágrafo único. As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser arcadas
pelas(os) responsáveis e não serão computadas como despesas de campanha, ainda que
aplicadas a quem venha a se tornar candidata ou candidato.

Logo, a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019. De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado
indevidamente, conforme dispõe o art. 79 da Resolução de regência. Confira-se

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
Num. 43785819 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 97,65 ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à PRE, para fins de cobrança, ressaltando que
incide atualização monetária e juros de mora a partir da data de ocorrência da aplicação
irregular dos recursos públicos ou da data em que verificada a omissão, nos termos do
artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

iii) Omissão de receita:

O Setor Técnico apontou que foram declaradas doações diretas realizadas
por outros candidatos, mas não registradas na presente prestação de contas, revelando
indícios de omissão de receitas. As informações constantes no parecer conclusivo são as
seguintes:

Verifica-se que, portanto, que não houve ausência de registro de doação, em
verdade, houve o registro equivocado de doações de pessoas físicas como recursos do
FEFC.

Nesse ponto, anoto que embora a candidata tenha apresentado informações
errôneas, bem como movimentado recursos privados na conta destinada a recursos do
FEFC, tem-se que as falhas não obstaram o exame das contas, na medida em que a
origem e a destinação dos recursos estão comprovadas nos autos.

Ademais, o valor da falha não se mostra relevante, uma vez que o montante
de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) equivale a 6,12% do total de R$ 166.557,00
(cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais) de recursos
arrecadados na campanha eleitoral, o que autoriza a aposição de simples ressalva na
presente irregularidade, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesta esteira, é o entendimento do TSE:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.

1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a aprovação
das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante diminuto em
relação ao total arrecadado pelo candidato – seja do ponto de vista absoluto, seja do ponto
de vista relativo e em termos percentuais – e desde que não esteja evidenciada a má-fé.
Num. 43785819 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior – na qual normalmente
os valores arrecadados são ínfimos –, bem como que a jurisprudência do TSE tem admitido
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até
5% em campanhas mais expressivas – o que corresponde a altas somas dedinheiro –,
afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de
valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte da
candidata. [...]

(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)

Desse modo, com relação a essa falha, suficiente também a aposição de
ressalva na irregularidade em comento.

iv) Omissão na prestação parcial:

No presente caso, o setor técnico identificou o recebimento das seguintes
doações em data anterior à data inicial da prestação de contas parcial, mas não
identificados à época:

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

Num. 43785819 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

Num. 43785819 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou
fraude, que a falha não comprometeu a regularidade das contas e sua a análise,
merecendo apenas a glosa de ressalva.

Em manifestação a prestadora informou que “houve, realmente, o
recebimento de doações não informadas na prestação de contas parcial, tratando-se de
doações estimáveis em dinheiro recebidas de pessoa física. Porém, posteriormente,
assim que identificada a falha, todas estas doações foram contabilizadas e informadas ao
TSE e constam na prestação de contas final.”

Além disso, destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global
das contas, pois o valor omitido não se mostra demasiadamente oneroso à prestação de
contas, visto seu baixo valor (R$ 3.000,00) em paralelo com o montante arrecadado para
sua campanha (R$ 166.557,00).

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

v) Conclusão:

Ante o exposto, considerando as irregularidades descritas permitem a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando-se que tais
inconsistências não prejudicaram a análise e a transparência das contas, a aprovação
das contas com ressalvas é medida que se impõe.

Ainda, incumbe determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do
valor total de R$ 97,65 (noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).

DISPOSITIVO

Num. 43785819 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

Ante o exposto, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas relativas
às eleições de 2022 apresentadas por THAIS D'AGOSTINI, determinando à prestadora,
nos termos do artigo 79, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607, a devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 97,65 (noventa e sete reais e sessenta e cinco
centavos), devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603469-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 THAIS D AGOSTINI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 - REQUERENTE:
THAIS D AGOSTINI - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43785819 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785819 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410511319100000042743783
Número do documento: 23121410511319100000042743783
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:44:43